Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706954-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SENA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE SENA FILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de repactuação de dívidas (autos n. 0739799-05.2021.8.07.0001), extinto o feito sem resolução do mérito com relação a BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em razão de novação, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de processo de repactuação de dívidas movido por JOSÉ SENA FILHO em face de BANCO DE BRASÍLIA SA e CARTAO BRB SA. A sentença de ID 122643205 foi declarada nula, nos seguintes termos: Isso posto, REJEITO a preliminar de carência do interesse processual e ACOLHO em parte a preliminar de nulidade da sentença – por não observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito – com o retorno do feito ao juízo de origem e a determinação de inclusão de todos os credores das dívidas de consumo previstas no art. 54-A do CDC no polo passivo da demanda e a posteriori, em atenção ao requerimento do consumidor, a designação e realização da audiência conciliatória nos termos do art. 104-A do CDC. Apelação conhecida e provida em parte para decretar a nulidade da sentença nos termos supraindicados. Os autos retornaram a este juízo. Então, conforme decisão de ID 174404251, houve a inclusão do de outros credores e foi designada a audiência de conciliação. O autor apresentou proposta de pagamento ao ID 179536071. A requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL - IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO apresentou contestação ao ID 179614253, o requerido BANCO DO BRASIL S.A. ao ID 179817253 e o requerido CAESB ao ID 182350697. A audiência de conciliação foi realizada ao ID 179833632, sem que os requeridos aceitassem a proposta do plano de pagamento. Houve renúncia em relação à requerida COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, em razão da quitação da dívida, o que foi aceito pela requerida. Ainda, o requerido Banco de Brasília informou que houve a renegociação da dívida (novação), em 31.10.2023. Diante desse cenário, a decisão de ID 180558545 intimou o exequente para: 1) Esclarecer se há comprometimento de renda de forma integral, a fim de atingir o mínimo existencial ou não, sob pena de extinção do feito. 2) Trazer plano de pagamento onde deveria descrever a sua proposta para fins de análise judicial, levando-se em consideração unicamente a proteção do mínimo existencial. 3) Esclarecer se as dívidas junto à CAESB e a FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS são dívidas de crédito consumo, porquanto aparentemente são oriundas de consumo de água e de compras de bens nas Lojas Pernambucanas (doc. de ID 179614253 - Pág. 10). 4) Apresentar plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Contra a decisão, o autor opôs embargos de declaração ao ID 182978467. Sustenta que o plano de pagamento já foi apresentado em três oportunidades, preservando o seu mínimo existencial. Sustenta que comprovou a violação do seu mínimo existencial na emenda à petição inicial. Assim, defende que deve ser elaborado um plano judicial compulsório de pagamento pelo magistrado, com a nomeação de um administrador judicial. Assim requer seja conhecido e provido os embargos de declaração para sanar obscuridade e omissões apontadas. É o relatório. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Passo à análise dos pontos levantados. Da exclusão da requerida CAESB e da novação da dívida com o Banco de Brasília Assiste razão ao autor quanto à apresentação de planos de pagamento anteriores. Todavia, conforme a decisão embargada, as dívidas com o BRB já foram novadas, o que as afastam do presente feito. A novação foi realizada em 31.10.2023, posterior ao ajuizamento da ação. Conforme documento de ID 181068844, houve uma melhora na condição do requerido, com redução do comprometimento mensal. A novação consubstancia forma de extinção da obrigação, oriunda da intenção das partes constituir novo negócio jurídico, nos termos do artigo 360 do Código Civil. Por meio desse instituto, credor e devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada de substituir a obrigação anterior. Causa estranheza, o autor novamente tentar alterar a forma de pagamento de uma dívida que foi novada após o ajuizamento desta ação de superendividamento. A Lei no 14.181/2021 trouxe novas alternativas para solucionar o superendividamento, de forma a assegurar o cumprimento da obrigação, preservando-lhe a dignidade. Dessa forma, o procedimento tem por finalidade repactuar as dívidas mediante um plano judicial compulsório. Acontece que, com a novação realizada extrajudicialmente após o ajuizamento da ação, parte dessas dívidas já foram repactuadas, o que acarreta a perda do interesse processual quanto a elas. A conduta do autor, que anuiu com a novação após o ajuizamento da ação de superendividados, e agora pretende novamente submeter a obrigação ao plano judicial do mesmo processo, viola a boa-fé objetiva. Como decorrência da boa-fé subjetiva, há o princípio do Venire Contra Factum Proprium (vedação de comportamentos contraditórios) proíbe o comportamento incoerente, resguardando a lealdade contratual. O mencionado princípio versa acerca de duas condutas lícitas em si. Contudo, a primeira conduta é contrariada pela segunda. Assim, a novação extrajudicial da dívida após o ajuizamento da ação de superendividamento é contraditória com o pedido de continuidade da ação de superendividamento. Dessa forma, em relação ao Banco de Brasília, houve a perda do interesse de agir em virtude da novação. Já em relação à requerida CAESB, houve a quitação extrajudicial da dívida, não havendo que se falar em plano de pagamento em relação a ela. Na ata de audiência de ID 179833633 a parte autora postulou pela extinção do feito nos termos do art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, o que foi anuído pela CAESB. Assim, a extinção do feito em relação a esses dois requeridos é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação aos requerido BANCO de BRASÍLIA S/A. Em relação à requerida COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil. Arcará a autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para cada requerido, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo sua exigibilidade por litigar a autora sob o palio da justiça gratuita” (ID 185877743, origem; grifei). Nas suas razões, o agravante alega que “O MM. Juiz a quo proferiu sentença excluindo do polo passivo do Banco de Brasília, por entender que foi realizado uma novação após o ajuizamento da presente demanda, o que, segundo o Magistrado, isso lhe causou estranheza. Contudo, a novação não deveria causar estranheza ao D. Magistrado a quo, pois as renegociações são imposições aos seus correntistas para não terem completamente seus salários retidos pelo BRB” (ID 56124284 – p.5). Sustenta que “a renegociação foi realizada pelo agravante após o mm. juiz a quo proferir uma sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito no dia 02/05/2022 (id 122643205). Em seguida, o BRB simplesmente reteve completamente seu salário. ( ) Diante da retenção do seu salário, o recorrente foi obrigado a aceitar a renegociação imposta pelo BRB, sob pena de ficar sem salário por vários meses até a liquidação das parcelas que atrasaram em decorrência da liminar concedida nestes autos” (ID 56124284 – p.10). Consigna que “a novação da dívida após o ajuizamento do processo não é motivo para exclusão do BRB por perda do interesse de agir, mesmo porque a novação não trouxe qualquer benefício ao recorrente, pois sua dívida saltou de R$ 24.986,59 para R$ 47.636,16 (id 172888342) e R$ 59.675,72 para R$ 113.770,56 (id 172888344). Logo, apenas o BRB foi beneficiado com a renegociação” (ID 56124284 – p.12). Destaca que “o artigo 54-A, §2o e §104-A, §1o, do CDC não excluem do processo de repactuação as dividas novadas, razão pela qual não merece prosperar o fundamento de perda do interesse de agir” (ID 56124284 – p.12). Aduz que “prejuízos de grande monta será causado a parte Agravante, com lesão grave e de difícil reparação, pois há risco de ser criado o plano judicial compulsório (art. 104-B, §4o, do CDC) sem o seu principal credor, o Banco de Brasília” (ID 56124284 – p.2). Ao final, requer: “Com essas considerações, o agravante pede a essa Corte que conheça e dê provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, consolidando a liminar que vier a ser deferida para, incontinenti, atribuir-se efeito suspensivo a r. decisão hostilizado e, no mérito, reformar-se a r. decisão agravada para manter o BANCO DE BRASÍLIA no polo passivo do processo por superendividamento, nos termos dos artigos 54-A, §2o e §104-A, §1o, do CDC” (ID 56124284 – p.12). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID 108345873, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso II do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória sobre mérito do processo). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objetivo a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida em primeira instância pela qual extinto o feito sem resolução do mérito com relação ao agravado: excluído débito novado no processo de repactuação de dívida. O agravante sustenta, em síntese, que, após a sentença pela qual extinto o feito sem resolução de mérito, datada de 02/05/2022 (que posteriormente foi cassada por este Egrégio Tribunal), foi compelido a aceitar condições de renegociação impostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, as quais resultaram em duplicação do valor dos débitos anteriormente contraídos. Argumenta, ainda, o risco de dano grave decorrente da potencial criação de um plano judicial compulsório sem a inclusão de seu principal credor, o que justificaria a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de processo de repactuação de dívida ajuizado pelo ora agravante em face, originariamente, de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, tendo como fundamento alegada situação de insolvência decorrente de empréstimos consignados concedidos sem análise da sua capacidade financeira, os quais comprometeram 100% da sua remuneração líquida (ID 108305081 – p.2, origem). Pela decisão de ID108345873 (origem), deferida em parte a tutela de urgência a fim de determinar a BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A se abstivesse de “descontar mais de 30% (trinta por cento) dos vencimentos (do ora agravante) após os descontos legais”. O processo prosseguiu. Sobreveio a sentença de ID 122643205 (origem), proferida em 02/05/2022, pela qual o feito foi extinto sem julgamento do mérito, definida a não incidência das normas relativas ao processo de repactuação de dívidas aos contratos firmados entre as partes antes da vigência da Lei 14.181/21, que alterou o CDC. Contra referida sentença, o ora agravado interpôs apelação (ID 128566551), que foi provida por esta 5a Turma Cível, sentença cassada, feito que retornou à origem “com a determinação de inclusão de todos os credores das dívidas de consumo previstas no art. 54-A do CDC no polo passivo da demanda e a posteriori, em atenção ao requerimento do consumidor, a designação e realização de audiência conciliatória nos termos do art. 104-A do CDC”. Esta a ementa do acórdão: “APELAÇÃOCÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOSBANCÁRIOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. §4o DO ART. 1.012 DO CPC. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA EM PARTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTS. 4o E 6o DO CPC). NECESSÁRIA INCLUSÃO DE TODOS OS CREDORES DAS DÍVIDAS DE CONSUMO PREVISTAS NO ART. 54-A DO CDC NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E POSTERIOR DESIGNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA NOS TERMOS DO ART. 104-A DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A apelação versa acerca da possibilidade de anulação da sentença combatida por ofensa ao procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B, do novo CDC, pois o magistrado sentenciante deixou de instaurar o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas ao entender que a ausência de regulamentação do conceito de mínimo existencial impediria a proteção especial do consumidor conforme a nova Lei n. 14.181/2021. Ademais pleiteia a concessão do efeito suspensivo nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC. 2. É de rigor o indeferimento da liminar recursal vindicada pelo consumidor porque não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nem tampouco ventilado risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do §4o do art. 1.012 do CPC. 3.1 In casu, restou demonstrado que não estão presentes todos os credores das dívidas de consumo, uma vez que foram excluídos os credores CEB e PERNAMBUCANAS. Entretanto, ainda que o artigo 104-A do CDC exija a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de plano global de pagamento, a mera ausência de algum credor do consumidor superendividado no polo passivo da ação de repactuação de dívidas não representa vício insanável apto a configurar inépcia do pedido inicial (art. 337, IV do CPC), nem muito menos sentença sem julgamento de mérito com alicerce no art. 485, VI do CPC. 3.2 Em homenagem ao princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4o do CPC), deve haver, sempre que possível, a realização de um esforço para que sejam superados os obstáculos e se desenvolva atividade tendente a permitir a resolução do mérito da causa. 3.3 Com efeito, uma determinação de emenda à petição inicial ou de citação dos demais credores das dívidas de consumo previstas no art. 54-A do CDC seria medida apta a sanar o vício apontado. Assim, rejeito a preliminar de carência do interesse processual. 4.1 Por outro lado, ainda que por fundamento diverso do apontado pelo apelante, merece acolhimento a arguição de nulidade da sentença recorrida, pois, como dito acima, o juízo sentenciante deixou de observar o princípio da primazia da resolução do mérito (arts. 4o e 6o do CPC), sem determinar a inclusão de todos os credores das dívidas de consumo previstas no art. 54-A do CDC no polo passivo da demanda e a posteriori, em atenção ao requerimento do consumidor, designar e realizar audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo nos termos do art. 104-A do CDC. 4.2 De fato, não há que se falar em nulidade da sentença por falta de aplicação, pelo juízo sentenciante, do art. 104-B do CDC como defendido pelo apelante. Dessa forma, deve ser acolhida em parte a preliminar de nulidade da sentença a fim de que seja anulada a sentença combatida e retornado o feito ao juízo de origem com a determinação de inclusão de todos os credores das dívidas de consumo previstas no art. 54-A do CDC no polo passivo da demanda e a posteriori, em atenção ao requerimento do consumidor, a designação e realização de audiência conciliatória nos termos do art. 104-A do CDC, por não observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 5. Apelação conhecida e provida em parte” (ID170086042). Os embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A foram rejeitados, trânsito em julgado em 22/08/2023 (ID170087221 e certidão de ID 170087228, origem). O processo retornou à origem e o ora agravante foi intimado para apresentar “o rol de credores de dívidas de consumo previstas no art. 54-A do CDC” (ID171378337, origem). Manifestação do agravante no ID172888320 (origem), apresentado rol de “todos os credores com dívidas passíveis de repactuação, nos termos do artigo 54-A, 104-A e 104-B, do CDC”. Esta a relação de credores: a) BRB Banco de Brasília S/A; b) Banco do Brasil S/A; c) Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, e; d) Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado. O agravante apresentou proposta de plano de pagamento dos débitos no ID 179536071 (origem). Na audiência de conciliação, realizada em 28/11/2023, não houve acordo com relação a BRB Banco de Brasília S/A, Banco do Brasil S/A e Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado. E foi requerida a renúncia da pretensão com relação a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal em razão da quitação do débito (ID 179833633, origem). Em seguida, o agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A informou que, em 31/10/2023 (ou seja, depois do trânsito em julgado do acórdão pelo qual cassada a sentença de extinção do feito), o agravante “promoveu a renegociação dos contratos”, passando a “integrar o Programa de Crédito Consciente, aceitando as condições apresentadas pela Consultoria Financeira da instituição financeira”. BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A salientou que, em referido programa, “as propostas são encaminhadas e aderidas pelo cliente de forma digital, pelo Autorizador de Transações. Consta no Autorizador de Transações, que a Proposta de Negócio no 24828311, foi encaminhada para aprovação do requerente em 31/10/2023 e na mesma data foi lida e aprovada por ele”. Juntou documentos comprobatórios e ressaltou que todos os contratos firmados com o ora agravante “foram substituídos por um único contrato de 339-NOVACAO, no valor líquido de R$ 89.134,36, valor bruto R$ 98.453,66, parcelado em 60 meses, com seguro prestamista e taxa aplicada de 1,65% a.m. Dessa forma, houve uma redução do comprometimento mensal do requerente para 39,70% sobre a renda bruta, se enquadrando nos moldes da Lei Distrital 7.239/2023” (ID 181068844, origem). Em resposta, o ora agravante alegou que o art. 104-A, §1o do CDC não exclui os mencionados débitos novados do processo de repactuação de dívidas (ID182978467 – p.8, origem). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, dentre outras coisas, extinto o feito sem resolução do mérito com relação a BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, destacado o comportamento contraditório do agravante, violador da boa-fé objetiva, de renegociar o débito diretamente com BRB durante o curso da ação, novando as dívidas, e, posteriormente, pretender incluí-las no processo judicial. Muito bem. O Código de Defesa do Consumidor, conforme alteração promovida pela Lei 14.181/2021, estabelece um marco regulatório voltado ao tratamento do superendividamento dos consumidores. Referido marco legal introduziu o processo de repactuação de dívidas como um mecanismo de prevenção e resolução de situações de endividamento excessivo, abrangendo todos os débitos de consumo, exigíveis e vincendos, derivados de qualquer compromisso financeiro assumido em uma relação de consumo. Mencionado procedimento abarca, mas não se limita, operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada (art. 104-A, CDC). O cerne do processo por superendividamento é direcionado aos devedores de boa-fé, que se encontram em situação de incapacidade manifesta de saldar a totalidade de seus débitos, conforme explicita o §1o do art. 54-A do CDC. E boa-fé tida como cláusula geral que atua como critério de admissibilidade, sublinhando a necessidade de uma conduta leal e honesta por parte do consumidor endividado. Confira-se o teor dos dispositivos legais mencionados: “Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” A boa-fé objetiva, princípio fundamental no direito civil brasileiro, orienta a interpretação e a execução dos contratos, exigindo das partes comportamento ético, leal e honesto. Além disto, visa prevenir o abuso de direito e o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), aquele no qual a parte, em detrimento de outra, altera sua postura de maneira incoerente com suas ações ou declarações anteriores. E novação, forma de extinção da obrigação, ocorre “quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior” (art. 360, inciso I do Código Civil). Como visto, as dívidas do agravante para com o agravado foram objeto de renegociação extrajudicial firmada em 31/10/2023, ou seja, depois do trânsito em julgado do acórdão pelo qual cassada a sentença de extinção do feito e determinado o retorno dos autos à origem para a inclusão de todos os credores das dívidas de consumo no polo passivo da demanda (ID170086042 e ID 181068844, origem). Referida renegociação extrajudicial configurou novação dos débitos antigos e ensejou melhora das condições anteriores do agravante. Assim, a conduta do agravante no sentido de anuir à novação dos débitos no curso do processo de repactuação, notadamente após ciência do teor definitivo do acórdão de ID170086042 (transitado em julgado), que lhe foi favorável, e posteriormente buscar incluir os débitos novados em melhores condições no processo de repactuação configura exercício abusivo do direito, violação da boa-fé objetiva. No contexto dos autos, no qual se trata de superendividamento e repactuação de dívidas, a boa-fé objetiva assume uma função dupla: por um lado, assegura ao consumidor endividado buscar renegociar suas obrigações sob condições mais favoráveis e sustentáveis; por outro, impede o consumidor, uma vez beneficiado por acordo de novação decorrente de repactuação extrajudicial no curso do processo, adotar postura que contrarie o espírito do acordo, buscando vantagens adicionais injustificadas ou tentando reverter situações jurídicas consolidadas. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, tenho que a probabilidade do direito se afigura muito mais na decisão agravada do que na irresignação do agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora